Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722584-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDINO TRINDADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Oswaldino Trindade contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que determinou a realização de perícia, cujos honorários deverão ser rateados entre as partes (autos de no 0700866-31.2019.8.07.0001, ID no 96780862, págs. 1-2). 2. Foi recebido ofício noticiando a reconsideração da decisão objeto da insurgência, conforme ID no 27363273, págs. 1-2. 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Diante da reconsideração da decisão recorrida (ID no 27363273, págs. 1-2), não subsiste interesse no julgamento deste Agravo de Instrumento, pois tal fato acarretou a perda do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 6. Assim, em razão da perda do objeto que prejudicou a análise recursal, não conheço este Agravo de Instrumento. Dispositivo 7. Não conheço o Agravo de Instrumento (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO